Tribunal: TJDFT
Processo: 0749721-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE AÇÃO QUE VISA ANULAR A CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CABIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Art. 313, V, "a", do CPC, autoriza a suspensão da execução, em caso de depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, tal como o caso dos autos.

2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa em relação à ação que pretender declarar a nulidade da Convenção Condominial e da Assembleia Geral Extraordinária que instituiu as taxas condominiais cobradas no processo de origem. 2.1. Nas ações conexas, foi proferida sentença de procedência para declarar a nulidade da Convenção Condominial, ainda não transitadas em julgado em razão da interposição de recursos especiais, ainda pendentes de julgamento. 2.2. Logo, é necessária a suspensão do processo por prejudicialidade externa.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.